Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-52.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000277-52.2023.8.05.0067 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARRDO DE LIMA VALVERDE Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Eduarrdo de Lima Valverde contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Coração de Maria/Ba, que o condenou a 16 anos e 6 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), por ter golpeado a vítima Fernando Lima da Conceição dos Santos com faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento de atenuantes (art. 65 do CP) e a fixação da pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) estabelecer se é devida nova redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, supostamente preponderante sobre a agravante do art. 61, II, “c”, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, pois os autos demonstram que o homicídio foi praticado em via pública, diante de diversas pessoas — incluindo adolescente, criança e gestante — e em contexto no qual o réu poderia ter evitado o confronto, segundo depoimentos colhidos. A valoração negativa das consequências do crime também é idônea, considerando que a vítima, jovem de 20 anos, estudante e trabalhador, contribuía significativamente para o sustento e cuidados da família, cujos projetos de vida foram abruptamente interrompidos. A fração de aumento de 2/8 para a pena-base, correspondente a duas circunstâncias judiciais negativadas, observa os critérios de proporcionalidade e está fundamentada nos termos do art. 59 do CP. A atuação do juiz-presidente do Tribunal do Júri observou rigorosamente os limites do art. 492 do CPP, ao fixar pena-base, reconhecer agravantes e atenuantes e aplicar a compensação cabível. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante do art. 61, II, “c”, do CP está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual a confissão — ligada à personalidade do agente — possui peso equivalente à agravante objetiva relativa ao meio de execução, autorizando a neutralização recíproca. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na pena fixada, inexistindo motivo para redimensionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: A valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos da instrução probatória. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “c”, do CP é integral, conforme entendimento consolidado do STJ. A dosimetria realizada pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri deve observar os limites dos arts. 483 e 492 do CPP, sendo adequada quando respeita as circunstâncias reconhecidas pelos jurados e aplica corretamente as demais fases da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67, 121, §2º, II e IV. CPP, arts. 483 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Revisão Criminal 1007692-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18/07/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000277-52.2023.8.05.0067, em que figura como apelante EDUARRDO DE LIMA VALVERDE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.